Tribunal: TJSP
Processo: 2055672-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.